Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO E ARTIGO 232 DO ECA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARTIGO 232 DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PARA O TIPO. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM REDIMENSIONADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação à contravenção penal de vias de fato quando as declarações da ofendida são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a palavra de testemunha presencial.
2. O crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente exige para a sua configuração o dolo específico de submeter a constrangimento ou vexame criança ou adolescente.
3. O Direito Penal possui caráter subsidiário e não é toda a situação fática que se adequa à norma penal incriminadora. Há de se atentar para o dolo da conduta. No contexto fático delineado nos autos, as provas apontam que a conduta agressiva do réu dirigiu-se à sua companheira, que estava na cama junto com o infante, não restando comprovado o dolo específico de submeter a criança a constrangimento.
4. Na denúncia o Ministério Público formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório considerando a prática de todos os delitos. Na sentença, o réu foi absolvido do crime de lesão corporal e, neste acórdão, do crime previsto no ECA. Remanescendo a condenação apenas pela contravenção penal de vias de fato, o quantum indenizatório deve ser reduzido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.